Tribunal: STF
Processo: RHC 63848
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-18
Data de publicação: 1986-03-18

Ementa:
HABEAS-CORPUS. PRESCRIÇÃO. O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NÃO
DESFIGURA A ILICITUDE PENAL DO FATO, EXTINGUINDO, APENAS, O DIREITO
DO ESTADO DE PUNI-LO. NÃO PODE SIGNIFICAR FALTA DE JUSTA CAUSA, EM
ORDEM A ESTENDER-SE A OUTROS, PARTICIPANTES DO FATO, CUJAS PENAS
FORAM FIXADAS EM MAIOR DOSE, POIS NÃO RESULTA DECLARAÇÃO DA
INEXISTÊNCIA DO CRIME.